Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714564-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILANE MORAIS ALCANTARA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35116625) interposto por LEILANE MORAIS ALCÂNTARA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência. Eis os termos do decisório (ID 35116377): LEILANE MORAIS ALCANTARA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante cumulação objetiva de ações de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "fim de que seja determinada a imediata autorização do tratamento de congelamento de óvulo, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico da REQUERENTE, bem como que o plano de saúde clinica credenciada, não havendo que seja possível escolher por sua livre iniciativa" (ID: 123943866, p. 11, item "4", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("tumor mucinoso do apêndice"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico, com risco de perda dos ovários; nessa esteira, houve indicação do método de congelamento dos óvulos, com vistas a preservar a possibilidade de futura gravidez, procedimento negado pela operadora, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 123912671 a ID: 123912678, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a expressa exclusão assistencial de inseminação artificial -- e, por decorrência lógica, do procedimento preparatório de congelamento de óvulos, naquele integrado -- contida na Resolução ANS n. 465/2021, a seguir: "Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei n.o 9.656, de 1998 Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) III - inseminação artificial; (...)" Desse modo, em que pese a judiciosa argumentação expendida na causa de pedir, estou convencido da validade da recusa oposta pela parte ré, posto que amparada no regramento vigente sobre a matéria, em consonância, ademais, com os seguintes r. acórdãos-paradigmas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. ETAPA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. NECESSIDADE EM RAZÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INFERTILIDADE. DEVER DE COBERTURA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde do segurado, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. O art. 10, inciso III, da Lei no 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, excluiu das exigências mínimas de cobertura pelos planos privados o tratamento de inseminação artificial. 3. E, ao regulamentar o art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa n.o 428 de 2017, que, no art. 20, autoriza a exclusão da cobertura de tratamento de inseminação artificial. 4. O tratamento pretendido pela Autora, de congelamento de óvulos, configura-se como uma das etapas do tratamento da inseminação artificial, que deverá ser concluída apenas depois de finalizada a utilização de medicamento quimioterápico que impede a gestação. 5. Afigura-se legítima a negativa de cobertura do plano de saúde ao custeio do tratamento de inseminação artificial expressamente excluído do contrato celebrado entre as partes (cláusula 12.1.9), estando de acordo com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 6. Apelação conhecida e provida. (TJDFT. Acórdão 1294027, 07013432020208070001, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 5/11/2020. Sem página cadastrada). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER NO OVÁRIO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E CONTRATUAL DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INSTAURAÇÃO DE IDR DESCABIDA. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. 2. Julgada a apelação, não há cogitar da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 3. Embargos conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1093235, 00001865820178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Sem página cadastrada). Forte nesses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) (grifos no original) Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que a criopreservação de seus óvulos faz parte do tratamento da infertilidade que poderá ocorrer diante do protocolo prescrito para a neoplasia, mas não reflete inseminação artificial como técnica de reprodução assistida, para a qual não há previsão contratual ou legal de cobertura. Acrescenta que a operadora do plano de assistência à saúde não pode interferir na prescrição médica e que a infertilidade é considerada doença, devendo ter cobertura integral. Assim, requer, liminarmente, seja concedida a medida de urgência, a fim de a imediata autorização para o congelamento dos óvulos, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde está previsto no artigo 10, caput, da Lei 9.656/98, no qual se encontra excepcionada a inseminação artificial (inciso III). Já o artigo 35-C, inciso III, da mesma lei prevê a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, o que pode, num primeiro olhar, aparentar antinomia entre os normativos, entretanto não é o que ocorre. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) elaborou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, retratando a listagem mínima de cobertura obrigatória de procedimentos. Eis o texto da Resolução Normativa ANS 465/2021: Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: (...) VII - no que refere às ações e planejamento familiar, considera-se: (...) g) inseminação artificial: técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas. Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) III - inseminação artificial; Logo, a inseminação artificial, como técnica de reprodução assistida, abrange uma variedade de procedimentos, dentre os quais pode-se destacar a indução de ovulação e a manipulação de oócitos que vise a futura fertilização, os quais, a toda evidência, são individualmente hipóteses de exclusão. Ademais, embora a narrativa recursal encontre-se assentada na diferença entre os pleitos de congelamento de óvulos e de inseminação artificial, certo é que os conceitos extraídos dos regramentos não conduzem ao raciocínio de que uma está desvinculada da outra. Por outro lado, há de se considerar que os relatórios médicos (ID 35116372) não são conclusivos quanto à infertilidade da agravante que é solteira, apenas apontando possível risco de ocorrer, em virtude do tratamento oncológico ao qual será submetida. Diante disso, a criopreservação dos óvulos não se mostra como meio de melhora ou de cura para a infertilidade. A referida Resolução, em seu artigo 9o, ao regulamentar o inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98, dispõe que “as ações de planejamento familiar de que trata o inciso III do art. 35-C da Lei n.o 9.656 de 1998, devem envolver as atividades de educação, aconselhamento, contracepção e atendimento clínico previstas nos Anexos desta Resolução Normativa.” Conforme disposição do Anexo I da mencionada Resolução, a ANS definiu os parâmetros para aplicação do conceito de planejamento familiar ao consignar, por exemplo, que a atividade educacional e a consulta de aconselhamento abarcam consultas, visitas hospitalares ou acompanhamento de pacientes, estando à margem, portanto, as demais técnicas. No caso, há evidente exclusão da cobertura e, assim, a recusa da operadora não se mostra, de um juízo incipiente, próprio desta fase, abusiva. Não desconheço o teor do REsp 1815796/RJ citado nas razões recursais, contudo, filio-me ao entendimento firmado nesta egrégia Oitava Turma Cível, em julgado posterior, no qual o Colegiado entendeu, à unanimidade, que o congelamento de óvulos configura-se como uma das etapas da inseminação artificial (v. Acórdão 1294027, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas). Veja-se, a propósito, outro julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER NO OVÁRIO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E CONTRATUAL DE COBERTURA. OCORRÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 10, INCISO III, DA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387/2015 DA ANS. 1. O artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde e excepciona expressamente, no inciso III, o tratamento da inseminação artificial. Pari passu, o art. 35-C, III, da mesma lei prevê que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, sendo da ANS a competência para regular a cobertura mínima de procedimentos pelos planos de saúde. 2. A Resolução Normativa ANS 387/2015, em seu art. 20, § 1o, III, definiu inseminação artificial como técnica de reprodução assistida que envolve uma série de procedimentos médicos, os quais são individualmente hipóteses de exclusão assistencial. Ademais, o art. 8o, inciso I, assentou que o planejamento familiar é um conjunto de ações de regulação da fecundidade que deve envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento, desde que listado no Rol de Procedimentos. 2.1. O fato de haver previsão expressa de cobertura obrigatória para alguns procedimentos que se relacionam com a fertilidade da mulher não implica englobar outros que, embora relacionados ao planejamento familiar, não são cobertos pela Resolução Normativa. Não há, para tanto, antinomia entre direitos tutelados pelo normativo vigente. 2.2. No Anexo I da Resolução, a ANS definiu os parâmetros para aplicação do conceito de planejamento familiar e não previu quaisquer dos tratamentos requeridos no caso. 3. O contrato de plano de saúde, in casu, contém cláusula que exclui da cobertura de custos ou reembolso todos os eventos e serviços que a Lei 9.656/98 e a regulamentação correlata eximiram a obrigatoriedade, dentre eles, aqueles pleiteados pela beneficiária. 4. A limitação no caso é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. 5. Apelação conhecida em parte e provida. (Acórdão 1073540, 00001865820178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador